Tribunal: TJES
Processo: 0002114-17.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002114-17.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE HEITOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA - INOCORRÊNCIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGADA FALHA NA MEDIÇÃO DE CONSUMO – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 278, do Código de Processo Civil, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos. Alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada

2. A inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo inciso VIII, do art. 6º, não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

3. Cumpre ao autor desincumbir dos ônus de comprovar suas alegações, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código e Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação revisional de consumo c/c repetição de indébito” proposta por HEITOR RODRIGUES DOS SANTOS, sucedido por seu ESPÓLIO, ora Apelante, em face da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelada, objetivando a revisão de faturas que teriam apresentado valores com consumo médio mensal incompatível com sua unidade consumidora e pleiteando a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 116/120, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais.

Irresignada, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7135185, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que a Defensoria Pública não foi regularmente intimada de diversos atos processuais, como réplica, manifestação para produção de provas e manifestação da petição de fls. 86/87, que apenas foram publicadas no Diário de Justiça, havendo, portanto, cerceamento de defesa. Pugna, sucessivamente, pela aplicação da legislação consumerista com a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos autorais ao argumento de que o Apelado não provou a causa do aumento de consumo.

O Apelado apresentou contrarrazões id 7135189, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002114-17.2014.8.08.0035

APELANTE: ESPOLIO DE HEITOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação revisional de consumo c/c repetição de indébito” proposta por HEITOR RODRIGUES DOS SANTOS, sucedido por seu ESPÓLIO, ora Apelante, em face da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelada, objetivando a revisão de faturas que teriam apresentado valores com consumo médio mensal incompatível com sua unidade consumidora e pleiteando a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 116/120, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais.

Irresignada, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7135185, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que a Defensoria Pública não foi regularmente intimada de diversos atos processuais, como réplica, manifestação para produção de provas e manifestação da petição de fls. 86/87, que apenas foram publicadas no Diário de Justiça, havendo, portanto, cerceamento de defesa. Pugna, sucessivamente, pela aplicação da legislação consumerista com a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos autorais ao argumento de que o Apelado não provou a causa do aumento de consumo.

O Apelado apresentou contrarrazões id 7135189, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública em relação a alguns atos processuais (de fls. 79, 81, 90 e 91), tal argumento não merece acolhida.

Isso porque, consoante se verifica do detido exame dos autos, a douta Defensoria Pública foi regularmente intimada às fls. 107, ocasião em que lhe cumpria suscitar eventual nulidade por ausência de intimação dos atos pretéritos, o que não ocorreu, cingindo-se a requerer sua intimação para informar a data e hora da vitória técnica a ser designada nos autos.

Outrossim, como cediço, nos termos do art. 278, do Código de Processo Civil, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, o que não ocorreu, tendo havido, portanto, manifesta preclusão no presente caso concreto.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0015961-81.2017.8.08.0035, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões , assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - “O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 24/Oct/2023). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2 -
Não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa, quer seja porque a parte não se manifestou sobre o tema na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos (CPC, art. 278), quer seja porque não demonstrou o efetivo prejuízo, sem o qual não se reconhece nulidade
” (...)".

Desta feita, rejeito a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

No que pertine ao pedido de reforma da sentença, ao argumento de que deve ser aplicado,
in casu
, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a razão igualmente não socorre ao Apelante.

Isso porque, conquanto seja efetivamente aplicável a legislação consumerista à hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo

inciso VIII, do art. 6º,

não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, que, frise-se, não restaram demonstradas nos autos.

Consoante bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a elevação do padrão de consumo da unidade do Apelante, a troca do medidor seguida da manutenção do referido padrão majorado permite inferir a inexistência de falha na prestação do serviço atribuível ao Apelado, afinal, o consumo registrado foi mantido no novo padrão elevado, consoante se extrai de fls. 59/61.

Portanto, não se vislumbra verossimilhança nas alegações autorais a autorizar a inversão do ônus da prova.

Destarte, revela-se igualmente acertada a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado de primeiro grau no sentido de que o Apelante não se desincumbiu dos ônus de comprovar suas alegações, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, à luz do que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a parte está amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões